Tribunal: TJES
Processo: 5011877-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011877-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAETANO E SOUZA LTDA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA – NECESSIDADE DE EXTENSÃO DE REDE – SOLICITAÇÃO CANCELADA
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OBEDIÊNCIA AO REGRAMENTO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
.
No que concerne ao pedido de extensão de rede (ligação nova), foram exigidas a apresentação de levantamento planialtimétrico cadastral e planta amarrada a marcos km no início e no fim da ocupação longitudinal e/ou, no local da ocupação transversal, em até 180 (cento e oitenta dias). Tais exigências, nos termos da Resolução DG nº 07/2021, destinam-se à concessionária agravada, que é a responsável pela entrega dos documentos ao DNIT, mas esta se omitiu em dar prosseguimento na solicitação, o que, aparentemente, é prática comum da recorrida. Aliás, o agravante demonstrou que seu pedido de extensão de rede foi cancelado pela agravada.

2.
Ocorre que, nesse momento processual, ainda que seja verificável a existência de rede elétrica e medidor próximo ao local, revela-se prematura a concessão da medida pretendida, uma vez que não está claro o que motivou o cancelamento administrativo do pleito de extensão de rede pela agravada. Ressalta-se que o pedido, embora simples, possui regramento próprio que depende da avaliação técnica, do pagamento do serviço e, por vezes, da execução de obras.

3
.
Ademais, o pedido de extensão de rede do agravante foi cancelado em maio de 2023, mas ajuizou a demanda apenas em agosto do mesmo ano, o que afasta o perigo de dano. Por fim, conforme observado pela magistrada primeva, “ainda que a presente demanda tenha como objeto o fornecimento de energia - bem essencial - é certo que o autor não encontra-se sem acesso à energia elétrica, posto que a lide cinge-se a instalação de energia fotovoltaica, o que revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do
periculum in mora
”.

4.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como, JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAETANO E SOUZA LTDA
contra a r. decisão, com cópia no evento 6234057, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravante em face da
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ele formulado na origem.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6230713, o supermercado agravante sustenta, em síntese, que: I) “
o objeto imediato do pedido principal formulado no instrumento da ação originária, ou seja, a providência jurisdicional solicitada ao Estado Juiz no caso sob exame, que é exatamente o cumprimento pela Agravada de sua obrigação legal de atender ao pleito de extensão de rede formulado junto a ela pela Agravante, é incontroverso justamente por deitar leito na própria natureza essencial da energia elétrica na vida de qualquer um de nós, não podendo ser negado à parte, ab initio litis, ao frágil argumento de esgotamento do mérito, sob pena de se tornar inócuo o instituto processual da tutela antecipatória de urgência, e bem assim, privilegiar-se uma já ultrapassada rigidez formal em detrimento de uma efetiva e célere prestação jurisdicional
” (fl. 13); II) “
Assim, no caso sob exame, claramente equivocado o juízo de indeferimento da tutela antecipatória de urgência ao argumento de esgotamento do mérito. Mesmo porque, conforme já ressaltado acima, o artigo 300 do CPC, exige como únicos requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de ‘elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, além, claro, do requisito da reversibilidade, o qual sequer é absoluto
” (fl. 14); III) “
a Agravante está desde o mês de setembro de 2022 lutando junto a Agravada para fazer com que ela cumpra com sua obrigação legal de atender ao pleito de ‘extensão de rede’ – Ordem de Venda (OV) 4001392483. Ou seja, há mais de 01 (um) ano. Desse modo, o ‘lapso temporal existente entre o pedido administrativo e o ajuizamento da presente ação’ é extremamente exacerbado e injustificável
” (fl. 14); IV) “
Registre-se também que ‘a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do periculum in mora’, conforme afirmada pelo Juízo na Decisão agravada, está em forte e clarividente colisão não apenas com o direito líquido e certo de acesso à energia elétrica – bem essencial que é – mas, também e principalmente, com o ‘risco ao resultado útil do processo’, que é exatamente a possibilidade de ofensa à busca pelo ‘bem da vida’ (de Chiovenda) em prazo razoável, sem que se permita postergação da prestação jurisdicional
” (fls. 14/15); V) “
no caso sob exame, dado o vultuoso investimento já feito pela Agravante com a aquisição de todos os implementos necessários a produção de energia fotovoltaica e bem assim, todos os ganhos financeiros vindouros dessa almejada produção, o perigo de dano no caso sob exame não decorre apenas da essencialidade da energia elétrica, mas e principalmente, dos clarividentes prejuízos decorrentes da deterioração de todos esses implementos adquiridos, que por certo ocorrerão, acaso esperado o resultado útil do processo a ser alcançado com o trânsito em julgado a ser alcançado 05 (cinco) a 10 (dez) anos adiante
” (fl. 15); VI) “
para a configuração do periculum in mora no caso sob exame, pouco importa o fato de a Agravante ter acesso à energia elétrica, posto que a causa de pedir da lide originária não é o fornecimento de energia elétrica, e sim a violação dos direitos da Agravante pela Agravada em razão de sua injustificável e irrefutável inércia em regularizar as pendências existentes entre ela e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT no que concerne ao caso tratado nos autos, para que ao depois, possa atender ao pleito de extensão de rede – Ordem de Venda (OV) 4001392483
” (fl. 17); VII) A Lei nº 14.300/2022 assegurado em seu artigo 2º o dever de atendimento às solicitações de acesso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com ou sem sistema de armazenamento de energia; VIII) “
a solicitação da conexão do sistema de geração de energia fotovoltaica pretendido pela Agravante à rede distribuidora da Agravada, já está regularmente aprovada pela Agravada desde 15/12/2022 [...] [e] a viabilidade do pleito da Agravante também está atestada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT desde 13/12/2022
” (fl. 17); IX) “
a irreversibilidade da medida não existe no caso sob exame, pois, nada mais simples e corriqueiro que a reversibilidade do fornecimento de energia elétrica mediante mera remoção do relógio medidor e de algumas poucas fiações, sem maiores prejuízos decorrentes
” (fl. 18).

No evento 6268687 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No evento 6268687 o agravante opôs embargos de declaração em face da decisão liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento oferecidas no evento 6588676, pelo desprovimento do recurso.

Na instância originária, o supermercado agravante narrou que, com o intuito de reduzir ao máximo sua despesa mensal com energia elétrica e contribuir com o meio ambiente, decidiu investir em energia solar fotovoltaica, sendo que, para tanto, protocolou junto à agravada, em setembro de 2022, o necessário formulário de solicitação da conexão do sistema à rede distribuidora, junto com o respectivo projeto de implantação, tendo sido aprovado pela recorrida em 15.12.2022.

O recorrente alegou que também formulou requerimento de extensão de rede para o fornecimento de energia elétrica, segundo ele indispensável para a produção e respectivo retorno da energia elétrica fotovoltaica, mas, em novembro de 2022, foi informado que não seria possível dar sequência ao requerimento de extensão de rede em razão da necessidade de encaminhamento do referido projeto para análise e aprovação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Segundo a exordial, o agravante providenciou o encaminhamento necessário e, em 13.12.2022, o DNIT comunicou agravada sobre a viabilidade do pleito, sendo que, diante de tais circunstâncias, realizou investimentos iniciais acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ocorre que, em janeiro de 2023, o DNIT encaminhou notificação para a recorrida sobre as solicitações para utilização da faixa de domínio, dentre as quais se encontrava a do recorrente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que apresentasse listagem atualizada com os processos que possuía interesse em prosseguir e encaminhasse a documentação pendente, mas a agravada permaneceu inerte, o que provocou o cancelamento do requerimento do agravante.

Assim, buscou a tutela jurisdicional visando que a agravada regularize as pendências existentes entre ela e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT ou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, conforme a competência de cada um no que concerne ao caso tratado nos autos, e atenda ao pleito de extensão de rede, sob pena de multa diária.

A juíza
a quo
, contudo, indeferiu o pedido liminar, pois, embora tenha vislumbrado a probabilidade do direito do agravante, não constatou o perigo de dano, sendo que o deferimento da medida esvaziaria o mérito da demanda e importaria em comando irreversível.

Nota-se que, a princípio, o agravante logrou êxito em comprovar tanto a aprovação da solicitação de conexão da futura central geradora ao sistema de distribuição de energia elétrica (evento 6234063), pela própria EDP, quanto a viabilidade do pedido de extensão de rede após visita técnica do DNIT (evento 6234067).

Conforme observado na decisão que indeferiu o efeito ao presente recurso, nas referidas aprovações foram feitas ressalvas quanto à necessidade de tomada de outras providências.

Especificamente no que concerne ao pedido de tutela provisória de urgência, objeto do presente recurso, que se circunscreve ao pedido de extensão de rede (ligação nova), extrai-se do evento 6234067 as exigências de apresentação de levantamento planialtimétrico cadastral e planta amarrada a marcos km no início e no fim da ocupação longitudinal e/ou, no local da ocupação transversal, em até 180 (cento e oitenta dias).

Tais exigências, nos termos da Resolução DG nº 07/2021, destinam-se à concessionária agravada, que é a responsável pela entrega dos documentos ao DNIT, mas esta se omitiu em dar prosseguimento na solicitação, o que, aparentemente, é prática comum da recorrida (evento 6234068).

Aliás, o agravante demonstrou que seu pedido de extensão de rede (OV 4001392483 – 50617.001638/2022-10) foi cancelado pela agravada.

Ocorre que, nesse momento processual, ainda que seja verificável a existência de rede elétrica e medidor próximo ao local, revela-se prematura a concessão da medida pretendida, uma vez que não está claro o que motivou o cancelamento administrativo do pleito de extensão de rede pela agravada.

Ressalto que o pedido, embora simples, possui regramento próprio que depende da avaliação técnica, do pagamento do serviço e, por vezes, da execução de obras.

Ademais, o pedido de extensão de rede do agravante foi cancelado em maio de 2023, mas ajuizou a demanda apenas em agosto do mesmo ano, o que afasta o perigo de dano.

Por fim, conforme observado pela magistrada primeva, “
ainda que a presente demanda tenha como objeto o fornecimento de energia - bem essencial - é certo que o autor não encontra-se sem acesso à energia elétrica, posto que a lide cinge-se a instalação de energia fotovoltaica, o que revela a inexistência da alegada situação de urgência, desautorizando a configuração do periculum in mora
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de embargos de declaração, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de
embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.